Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTINUIDADE ENTRE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos da contadoria judicial que consideraram a continuidade entre os benefícios auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário, este concedido pela sentença objeto do cumprimento de sentença de origem. O agravante sustenta que a sentença teria determinado a concessão de novo benefício, e não o restabelecimento do anterior, o que exigiria novo cálculo da RMI com base nas regras vigentes à época da nova DIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida na ação acidentária, sem violação à coisa julgada, comporta interpretação no sentido da existência de continuidade entre o benefício concedido administrativamente (auxílio-doença previdenciário) e o concedido pela sentença (auxílio-doença acidentário), com a manutenção da RMI do benefício anterior no novo benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-doença acidentário desde a cessação do benefício previdenciário anterior, com base na continuidade do estado incapacitante e no mesmo fato gerador (acidente de trabalho ocorrido em 2002).
4. A decisão agravada interpretou corretamente o título judicial, considerando a ausência de solução de continuidade entre os benefícios e a identidade do fato gerador, o que afasta a necessidade de novo cálculo da RMI.
5. Não há violação à coisa julgada, pois a decisão apenas solucionou controvérsia interpretativa surgida na fase de cumprimento de sentença, sem extrapolar os limites objetivos do julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 3o.